Tribunal: TJES
Processo: 5022652-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022652-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: ROSA MACHADO DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022652-06.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDA: ROSA MACHADO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E ASSINATURA ELETRÔNICA.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cancelamento de contratos de cartão de crédito consignado (modalidades RMC e RCC), repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada em suposto vício de consentimento e falta de informação adequada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento ou violação ao direito de informação na contratação de reserva de margem consignável; e (ii) se a assinatura eletrônica e o efetivo recebimento de valores via TED confirmam a validade dos negócios jurídicos.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a regularidade da formalização dos contratos mediante a apresentação de Cédulas de Crédito Bancário e Termos de Consentimento Esclarecido devidamente assinados de forma eletrônica pela consumidora.

A validade da assinatura eletrônica restou incontroversa ante a ausência de impugnação específica da autoria pela parte autora, que limitou-se a arguir vício de consentimento como tese subsidiária.

A efetiva disponibilização do crédito e a utilização dos valores pela recorrida, comprovadas por comprovantes de TED, ratificam a existência e a eficácia da operação creditícia, afastando a alegação de desconhecimento ou fraude.

O dever de informação foi plenamente satisfeito, constando nos documentos contratuais de forma clara a natureza do produto, os valores dos empréstimos e as taxas de juros aplicáveis.

Inexistindo conduta ilícita por parte do recorrente, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), restando improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:
A comprovação de contratação de cartão de crédito consignado por assinatura eletrônica, acompanhada da prova de depósito e utilização do valor pelo consumidor, afasta o vício de consentimento e o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, I e II;

CDC, art. 6°, III;

CC, arts. 186, 389, 406 e 927;

Lei n° 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

STJ, REsp n° 1.364.915/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.05.2014;

TJES, Apelação Cível n° 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024;

TJES, Recurso Inominado n° 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3° Turma Recursal, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ROSA MACHADO DE SOUZA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16898910): “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE os
contratos de cartão de crédito consignado nº 600585180-0 e nº 600585175-0 referentes ao benefício nº 184.340.840-3 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados aos contratos de nº 600585180-0 e nº 600585175-0, desde a competência de agosto de 2024, no total de
R$2.272,40 (dois mil e duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos),
referente a 13 parcelas. O montante apurado deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III – DETERMINO
que a
requerente proceda a devolução
do valor de
R$5.740,08 (cinco mil setecentos e quarenta reais e oito centavos)
, com atualização monetária contada do recebimento do valor e juros da citação, bem como
autorizo desde já a compensação de valores
.
IV - CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis,
até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.
”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16898914, por meio da qual não acolheu os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16898915), o recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16898921).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito nº 600585180-0 (RMC) e
Reserva de Cartão Consignado
nº 600585175-0 (RCC - Cartão de Benefício Consignado), conforme extrato do INSS no ID 16898888.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização das contratações.

Na análise do caso, verifica-se a validade das contratações por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contratos Cédulas de Crédito Bancário e Termos de “Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” nº 600585180-0 e 600585175-0 (IDs 16898894, 16898896, 16898897 e 16898899), devidamente assinados de forma eletrônica pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tais contratos foram firmados em 31/07/2024 e 01/08/2024 (IDs 16898896 e 16898899 nas págs. 9 e ID 16898895).

A validade da assinatura eletrônica resta incontroversa, uma vez que a recorrida não questionou a autoria em sua réplica. Observa-se que só argui vício de consentimento (intenção diversa) como tese subsidiária, que é incompatível com a alegação de inexistência de contratação. O silêncio da parte autora/recorrida, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização das contratações.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelos dois
depósitos de valores
em favor da recorrida, efetuado pelo recorrente via TED, na quantia de R$ 2.870,04 cada depósito, datados em 02/08/2024 e 06/08/2024,
conforme documentos acostados juntos aos Ids 16898901 e 16898902
.
O recebimento dos valores e a ausência de devolução
por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado
, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Destarte, a despeito da recorrida não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos, explicitam claramente a natureza do produto e os valores dos empréstimos. É importante observar que, especificamente desses documentos (IDs 16898896 e 16898899, nas págs. 5 e 9), há detalhes quanto ao valor emprestado e informações acerca da aplicação de juros relacionados aos contratos. Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

Sendo comprovada a regularidade da formalização dos negócios jurídicos (assinatura, depósito e adesão), os contratos devem ser mantidos, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou dos contratos de empréstimos, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento dos empréstimos contratados, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, os contratos de empréstimos consignados na modalidade RMC e RCC, objeto dessa lide, não devem ser declarados nulos, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16898910, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo : 5022652-06.2025.8.08.0048

Recorrente(s) : CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Recorrido(a)(s/as) : ROSA MACHADO DE SOUZA

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC). Intenção de contrair empréstimo consignado comum. Vício de consentimento. Violação ao dever de informação. Prática abusiva. Cancelamento do contrato e restituição de valores. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para cancelar contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), determinando a restituição simples dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, autorizando a compensação com o montante outrora creditado em sua conta bancária, e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação, tendo a consumidora a intenção de celebrar empréstimo consignado tradicional em vez de cartão de crédito consignado (RMC/RCC); e (ii) se a assinatura eletrônica e o depósito de valores via TED convalidam o negócio jurídico ou se configuram prática abusiva frente à vulnerabilidade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, divirjo de seu voto para acompanhar a sentença de origem. A principiologia das relações de consumo impõe a proteção da parte vulnerável (favor debilis), nos termos do art. 4º, I, do CDC. O fato de o contrato possuir assinatura eletrônica e haver comprovante de depósito via TED não afasta a abusividade da conduta da instituição financeira quando a real intenção da consumidora era a contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado.

4. Os documentos apresentados não demonstram o cabal cumprimento do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). A consumidora foi submetida a um modelo de negócio flagrantemente desfavorável, cujos descontos mensais abatem apenas o valor mínimo da fatura, o que não amortiza o capital principal e gera um endividamento infindável ("dívida eterna"). Ademais, a ausência de uso rotineiro do cartão plástico para a aquisição de bens ou serviços corrobora a tese de que o serviço não era desejado.

5. Configurada a prática abusiva em que o fornecedor se prevalece da fraqueza do consumidor (art. 39, IV, do CDC), afigura-se escorreita a sentença que determinou o cancelamento dos contratos e o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos descontos e a autorização de compensação com o valor efetivamente transferido à autora, nos exatos ditames do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. A condenação em danos morais deve ser mantida, pois a imposição de modalidade contratual diversa da pretendida, com descontos sobre verba alimentar, gera angústia que suplanta o mero dissabor.

6. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: "SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995".

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal